Tribunal: TJPA
Processo: 0011457-27.2018.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011457-27.2018.8.14.0133

EMBARGANTE: SERGIO ROCHA DA SILVA, PAULO SERGIO FRADE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO À NEGAÇÃO DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 155, 156 E 386, VII DO CPB, POIS, NÃO RECONHECIDA A ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS COM ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE.
INOCORRÊNCIA
.

DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS AS RAZÕES PELAS QUAIS FORAM MANTIDOS OS TERMOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, BEM COMO OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS RAZÕES DE DECIDIR DESTA JULGADORA.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DA DECISÃO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
SÉRGIO ROCHA DA SILVA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
13683523
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática dos crimes de
peculato e concussão,
tipificados nos arts. 312,
caput,
e
316
,
do CPB
.

Em suas
razões recursais
, ID 3777879, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão no Acórdão, bem como para fins de prequestionamento da matéria, pois, afirma, há necessidade de absolvição do embargante, restando violados os artigos 156 e 386, VII, do CPP, ante a ausência de provas suficientes à condenação, devendo ser o embargante absolvido, pois a fundamentação da sentença viola o que disposto no art. 155 do CPP, não tendo o Acórdão atacado afirmado, de maneira taxativa, que o entendimento da 1ª Turma de Direito Penal nega vigência aos artigo supra mencionados.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada e prequestionamento.

Nesta
Superior Instância,
ID 14977739, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
SÉRGIO ROCHA DA SILVA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
13683523
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática dos crimes de
peculato e concussão,
tipificados nos arts. 312,
caput,
e
316
,
do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão uma vez que não acolhida a tese defensiva, tendo a decisão proferida negado vigência aos artigos 155, 156 e 386, VII, do CPP.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática dos crimes de peculato e concussão, nos termos dos artigos 299, § U, 312, caput, e 316 do CP, tendo o apelo requerido, preliminarmente, que se reconhecesse nulidade processual que, como se denota do Acórdão atacado, inexiste, bem como sua absolvição por alegada ausência de provas e revisão da dosimetria, pois, alegou, demasiado gravosa e desproporcional a pena de perda do cargo público, e, após detida análise dos termos do apelo, bem como das provas constantes nos autos, foi denegado provimento ao recurso, sendo mantida a sentença penal condenatória proferida pelo magistrado singular, pois em conformidade com os termos da denúncia e as provas coligidas aos autos, assim como foi mantida a determinação de perda do cargo, por ser esta efeito secundário da condenação nos casos em que aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 01 ano, nos termos do art. 92, I, a, do CPB,

restando devidamente demonstrado nos autos os elementos de prova que levaram esta magistrada à manutenção da decisão condenatória.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 18/04/2023, em consonância com o parecer ministerial, acompanhou o voto proferido por esta relatora, restando o Acórdão ementado nos seguintes termos:

MENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 299, § U, 312,
CAPUT
, E 316,
CAPUT
, DO CPB.

POLICIAIS CIVIS QUE SE UTILIZARAM DE SEUS CARGOS PARA OBTEREM VANTAGEM INDEVIDA.

PRELIMINAR

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCREVER FATO DIVERSO DO APURADO NOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
.
SENTENÇA PENAL BASEADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA E EM TUDO QUE RESTOU APURADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MERO ERRO MATERIAL AO FINAL DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO ACARRETOU QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO, MORMENTE POR TER ESTE EXERCIDO PLENAMENTE SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM SENTENÇA “
COPIA E COLA
.”
PRELIMINAR REJEITADA
.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, RESTANDO ESTES CORROBORADOS PELAS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS NOS DEPOIMENTOS DOS APELANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.
IMPROCEDENTE
.
A PERDA DO CARGO PÚBLICO, QUANDO APLICADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TEMPO IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO, COMO NO CASO DOS AUTOS, É EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU À SÚMULA 444 DO STJ, UMA VEZ QUE É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO SOMENTE PARA AGRAVAR A PENA BASE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Irresignada com a referida decisão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão, afirmando que o Acórdão negou vigência aos artigos 155, 156 e 386, VII, do CPP, ao não dar provimento ao apelo, alegando que o mesmo merece ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que há no Acórdão ora hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a manter a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo monocrático, tendo o voto ressaltado a presença nos autos de fartas e suficientes provas à manutenção da sentença na medida em que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em afirmar a conduta ilícita praticada pelo embargante e o corréu, tendo estas prestado depoimentos firmes, concisos e esclarecedores acerca das condutas adotadas na perpetração do crime pelos quais foram condenados, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser reconhecida, assim como a alegada negativa de vigência a preceito legal.

Ressalto ser cediço o entendimento de que os aclaratórios não são
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, pois se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que todos os pontos suscitados pela defesa em seu apelo foram devidamente analisados e refutados, com fulcro nas provas constantes nos autos, na jurisprudência e na legislação em vigor, sendo a decisão singular mantida por se mostrar adequada ao caso e tomada com base nas fartas provas trazidas aos autos, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, que, como demonstrado, destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de agosto

de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 31/08/2023